Tribunal: CARF
Processo: 13609.001713/2010-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
EMENTA
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. RAZÕES RECURSAIS E PEDIDOS VOLTADOS A VALORES CUJO CONTROLE DE VALIDADE É OBJETO DE AÇÃO JUDICIAL. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos da Súmula 01/CARF, “[i]mporta renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial”.
OMISSÃO DE INGRESSO, RENDA OU RENDIMENTOS. VALORES ALEGADAMENTE RECEBIDOS POR PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA.
De acordo com a legislação de regência, para o reconhecimento da isenção à incidência do IRPF sobre rendimentos, deve-se atender aos requisitos materiais (acometimento por doença grave, tal como especificada em lei e circunstância de os proventos se originarem de aposentadoria, reforma, pensão ou a respectiva revisão) e formais (registro dos requisitos materiais concretos pelos procedimentos e técnicas próprias da emissão de laudo, emitido por serviço público da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios (requisito pessoal).
Nesse sentido, nos termos da Súmula 63/CARF, “para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios”.
Se os valores recebidos tiverem por origem renda, e não proventos, a isenção será inaplicável ao respectivo ingresso.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13609.001713/2010-73
ACÓRDÃO
2202-011.031 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
02 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HELCIO MEIRELLES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
EMENTA
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. RAZÕES
RECURSAIS E PEDIDOS VOLTADOS A VALORES CUJO CONTROLE DE
VALIDADE É OBJETO DE AÇÃO JUDICIAL. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos da Súmula 01/CARF, “[i]mporta renúncia às instâncias
administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por
qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta
da constante do processo judicial”.
OMISSÃO
DE
INGRESSO,
RENDA
OU
RENDIMENTOS.
VALORES
ALEGADAMENTE RECEBIDOS POR PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE.
ISENÇÃO. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA.
De acordo com a legislação de regência, para o reconhecimento da isenção
à incidência do IRPF sobre rendimentos, deve-se atender aos requisitos
materiais (acometimento por doença grave, tal como especificada em lei e
circunstância de os proventos se originarem de aposentadoria, reforma,
pensão ou a respectiva revisão) e formais (registro dos requisitos materiais
concretos pelos procedimentos e técnicas próprias da emissão de laudo,
emitido por serviço público da União, dos Estados, do Distrito Federal ou
dos Municípios (requisito pessoal).
Nesse sentido, nos termos da Súmula 63/CARF, “para gozo da isenção do
imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia grave, os
rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.031 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.001713/2010-73
2
por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados,
do Distrito Federal ou dos Municípios”.
Se os valores recebidos tiverem por origem renda, e não proventos, a
isenção será inaplicável ao respectivo ingresso.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto da alegação de impossibilidade de cobrança de valores
depositados judicialmente, e, na parte conhecida, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Raimundo Cassio Goncalves Lima (substituto[a]
integral), Andressa Pegoraro Tomazela, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de notificação de lançamento no 2008/732039910574463, expedida
contra HÉLCIO MEIRELES, portador do CPF no 000.796.696-20, referente ao
imposto sobre a renda de pessoa física, exercício 2008, ano-calendário 2007,
códigos 2904 e 0211, no valor total de R$2.657,10, com juros de mora calculados
até 29/01/2010.
De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal, fls. 30/31, foram
constatadas as seguintes infrações:
a) omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
Foi constatada a omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no valor
de R$7.792,46, recebido da fonte pagadora Instituto Nacional do Seguro Social,
CNPJ 29.979.036/0001-40.
Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.031 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.001713/2010-73
3
b) compensação indevida de imposto de renda retido na fonte.
Glosa do valor de R$2.104,80, indevidamente compensado a título de imposto de
renda retido na fonte, correspondente à diferença entre o valor declarado e o
total de imposto de renda retido na fonte, informado pela fonte pagadora
Fundação Forluminas de Seguridade Social – Forluz, CNPJ 16.539.926/0001-90.
O contribuinte apresentou solicitação de retificação de lançamento, fls. 46/47,
sendo que a mesma foi indeferida em 04/10/2010, fls. 36, nos seguintes termos:
Conforme Despacho Decisório processo no 10620.000846/2007-81, o contribuinte
tem isenção por moléstia grave no período de abril/2003 até março/2004, e,
conforme acórdão no 02-22.045/5 turma da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento, no período de abril/2008 a março/2010. Portanto, no período de
abril/2004 a março/2008 o contribuinte não possui isenção por moléstia grave. O
imposto de renda retido na fonte no valor de R$2.104,80 foi depositado
judicialmente.
Inconformado, o contribuinte apresentou impugnação em 16/11/2010, fls. 01/09,
alegando, em síntese, que:
- é portador de neoplasia de próstata (moléstia grave) desde abril de 2003, já
tendo apresentado, inclusive, os documentos exigidos para a comprovação da
referida condição;
- permanece em tratamento, conforme se confirma pelas declarações formais
fornecidas pelos médicos responsáveis;
- embora tenha sido submetido a procedimento cirúrgico, permanece em
tratamento até os dias atuais, não havendo razão para se considerar que teria
sido efetivamente curado nos anos de 2004, 2005, 2006 e 2007;
- na declaração retificadora entregue em 01/09/2009, informou como
rendimentos isentos e não tributáveis o valor de R$70.079,87, no qual estariam
incluídos os proventos recebidos do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, no
montante de R$7.792,46, por ser portador de moléstia grave;
- o laudo médico pericial, emitido em 02/10/2007, comprova que o impugnante é
portador de neoplasia maligna desde abril de 2003, com validade até abril de
2017, fls. 12/16;
- além do laudo, apresenta outros documentos comprobatórios de sua condição,
fls. 10/11 e 17/18;
- quanto à glosa do imposto de renda retido no valor de R$2.104,80, o CTN
estabelece que o depósito judicial suspende a exigibilidade do crédito e, nestes
termos, até que seja proferida decisão definitiva, transitada em julgado, o referido
valor não poderia ser exigido do contribuinte;
- consulta ao site do TRF da 1a região demonstra que já houve o trânsito em
julgado da decisão que julgou parcialmente procedente o pedido, para
Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.031 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.001713/2010-73
4
reconhecer o direito dos contribuintes de reaverem os valores pagos a título de
imposto de renda sobre o décimo terceiro salário no período de janeiro/89 a
dezembro/95. Todavia, para que ocorra a conversão em renda de parte dos
valores depositados judicialmente, é necessário finalizar o procedimento de
liquidação de sentença, o que ainda não se verificou.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário exigido,
encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
EMENTA. DISPENSA DE ELABORAÇÃO.
Ementa dispensada de elaboração com fundamento na Portaria SRF no 1.364, de
10 de novembro de 2004, publicada no Diário Oficial da União de 11 de novembro
de 2004.
Cientificado da decisão de primeira instância em 06/09/2011, o sujeito passivo
interpôs, em 06/10/2011, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os valores tributados seriam isentos.
Convertido o julgamento em diligência (Resolução CARF 2001-000.087),
sobrevieram os documentos de fls. 99-121.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço parcialmente.
Não conheço das razões recursais, nem dos respectivos pedidos, pertinentes ao
item III.2. da peça (fls. 85), pois a matéria estaria, segundo a narrativa do recorrente, judicializada,
nos autos da Ação Ordinária 2000.34.00.042779-8. Aplica-se, ao caso, a orientação firmada na
Súmula 01/CARF, assim redigida:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de
ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o
mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
Em relação ao reconhecimento da isenção dos valores tidos por omitidos, para boa
compreensão do quadro fático, transcrevo o seguinte trecho do acórdão-recorrido:
Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.031 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.001713/2010-73
5
Conheço da impugnação apresentada pelo contribuinte por ser tempestiva e
atender aos demais requisitos de admissibilidade previstos no decreto no 70.235,
de 06/03/1972.
Os pontos de discordância apontados na impugnação serão analisados em
capítulos a fim de facilitar o entendimento exposto no voto.
Glosa do IRRF. Depósito judicial.
O contribuinte insurge-se contra a glosa do valor de R$2.104,80, indevidamente
compensado a título de imposto de renda retido, referente a fonte pagadora
Fundação Forluminas de Seguridade Social – Forluz, CNPJ 16.539.926/0001-90.
A agente fiscal responsável pela análise da solicitação de retificação de
lançamento consignou que o referido valor foi depositado judicialmente, fls. 36.
O comprovante de rendimentos pagos e de retenção de imposto de renda na
fonte, fls. 52, menciona que do total de imposto retido na fonte, informado no
item 5, foram depositados judicialmente R$2.104,80.
Vigora no Brasil o princípio da unicidade de jurisdição, previsto no artigo 5o, XXXV,
da Constituição da República, concedendo exclusividade ao Poder Judiciário para
a prestação jurisdicional.
Nos casos em que no curso do processo administrativo fica constatada a
existência de ações judiciais relacionadas com aquilo que está em discussão na
esfera administrativa, algumas soluções legais se apresentam.
Segundo o disposto no inciso II do artigo 151 do Código Tributário Nacional, o
depósito judicial do montante integral suspende a exigibilidade do crédito
tributário.
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
(...)
II - o depósito do seu montante integral;
(...)
O fato mencionado no parágrafo anterior repercute na atuação da administração
tributária, vedando a possibilidade de cobrar de forma imediata o crédito
tributário que está sendo discutido judicialmente, sem, que, contudo, se impeça a
possibilidade de formalização do lançamento.
Assim, a existência de depósito judicial do montante integral não impede a
instauração de procedimento fiscal e nem o lançamento de ofício contra o sujeito
passivo, uma vez que, nos termos dos artigos 150 e 173 do CTN, o prazo
decadencial para a Fazenda Pública efetuar o lançamento é de cinco anos.
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.031 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.001713/2010-73
6
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
(...)
Outra questão relacionada com a coexistência de processos nas esferas
administrativa e judicial se refere à impossibilidade de discussão simultânea de
uma mesma matéria nestes dois âmbitos.
A propositura, pelo sujeito passivo, de ação judicial, com o mesmo objeto do
processo administrativo, importa renúncia às instâncias administrativas, tal como
previsto no artigo 38 da lei no 6.830/80 e artigo 26 da Portaria MF no 341, de
12/07/2011.
Lei no 6.830/80
Art. 38 - A discussão judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública só é admissível em
execução, na forma desta Lei, salvo as hipóteses de mandado de segurança, ação
de repetição do indébito ou ação anulatória do ato declarativo da dívida, esta
precedida do depósito preparatório do valor do débito, monetariamente corrigido
e acrescido dos juros e multa de mora e demais encargos.
Parágrafo Único - A propositura, pelo contribuinte, da ação prevista neste artigo
importa em renúncia ao poder de recorrer na esfera administrativa e desistência
do recurso acaso interposto.
Portaria MF no 341/2011
Art. 26. O pedido de parcelamento, a confissão irretratável da dívida, a extinção
sem ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte contra a Fazenda Nacional de ação judicial com o mesmo objeto,
importa a desistência do processo.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, em consonância com o que aqui
foi exposto, sumulou a questão, nos seguintes termos:
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura
pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.
Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.031 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.001713/2010-73
7
Na Receita Federal do Brasil, a questão foi tratada pelo Ato Declaratório
Normativo no 3, de 14/02/1996, emitido pelo Coordenador-Geral do Sistema de
Tributação.
O COORDENADOR-GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso da atribuição que
lhe confere o art. l47. , item III, do regimento interno da Secretaria da Receita
Federal, aprovado pela Portaria do Ministro da Fazenda no 606, de 03 de
setembro de l992, e tendo em vista o Parecer COSIT no 27/96.
DECLARA, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita
Federal, às Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos demais
interessados, que:
a) a propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial- por
qualquer modalidade processual, antes ou posteriormente á autuação, com o
mesmo objeto, importa a renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de
eventual recurso interposto ;
b) conseqüentemente, quando diferentes os objetos do processo judicial e do
processo administrativo, este terá prosseguimento normal no que se relaciona à
matéria diferenciada (p.ex., aspectos formais do lançamento, base de cálculo
etc.);
c) no caso da letra "a", a autoridade dirigente do órgão onde se encontra o
processo não conhecerá de eventual petição do contribuinte, proferindo decisão
formal, declaratória da definitividade da exigência discutida ou da decisão
recorrida, se for o caso, encaminhando o processo para a cobrança do débito,
ressalvada a eventual aplicação do disposto no art. l49. do CTN;
d) na hipótese da alínea anterior, não se verificando a ressalva ali contida,
proceder-se-á a inscrição em dívida ativa, deixando-se de fazê-lo, para aguardar o
pronunciamento judicial, somente quando demonstrada a ocorrência do disposto
nos incisos II (depósito do montante integral do débito) ou IV (concessão de
medida liminar em mandado de segurança), do art. 151. , do CNT;
e) é irrelevante, na espécie, que o processo tenha sido extinto, no Judiciário, sem
julgamento do mérito (art. 267 do CPC).
Desse modo, declara-se definitiva a exigência do imposto na esfera administrativa
decorrente da glosa do imposto de renda retido na fonte no valor de R$2.104,80,
suspendendo-se, entretanto, os atos executórios em relação ao mesmo.
Omissão de rendimentos. Moléstia grave.
A omissão de rendimentos apurada no valor de R$7.792,46 é proveniente da
fonte pagadora Instituto Nacional do Seguro Social, CNPJ 29.979.036/0001-40.
A agente fiscal responsável pela análise da solicitação de retificação de
lançamento assinalou, fls. 36, que o sujeito passivo faz jus à isenção do imposto
de renda por moléstia grave no período de abril/2003 a março/2004 e abril/2008
a março/2010.
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.031 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.001713/2010-73
8
O contribuinte, inconformado, apresentou uma série de documentos e asseverou
que o seu direito à isenção do imposto de renda iniciou-se em abril/2003, com
prazo de validade até abril/2017.
Entendo, consoante razões adiante expostas, que a omissão de rendimentos
apurada pela autoridade lançadora está correta, pois, dentre o período de tempo
que o contribuinte não faz jus à isenção do imposto de renda, encontra-se o ano-
calendário 2007, objeto da presente notificação de lançamento.
Segundo o disposto no artigo 30 da lei no 9.250/95, a moléstia grave deverá ser
comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de
dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial
emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios.
§ 1o O serviço médico oficial fixará o prazo de validade do laudo pericial, no caso
de moléstias passíveis de controle.
§ 2o Na relação das moléstias a que se refere o inciso XIV do art. 6o da Lei no
7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no
8.541, de 23 de dezembro de 1992, fica incluída a fibrose cística (mucoviscidose).
Os documentos de fls. 10 e 17/18 juntados nos autos pelo contribuinte não
podem ser admitidos como suficientes ao gozo da isenção do imposto de renda,
pois foram emitidos por médicos particulares, em oposição ao que preceitua o
ordenamento jurídico quando assinala que a moléstia deverá ser comprovada
mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial.
O documento de fls. 54, proveniente da agência da Previdência Social em Curvelo,
também é insuficiente para o gozo da isenção do imposto de renda, uma vez que,
emitido em 04/05/2009, não menciona a partir de que data a moléstia grave
acometeu o sujeito passivo.
No que se refere aos documentos de fls. 12/15, provenientes da Prefeitura
Municipal de Felixlândia, voto no sentido de que não são hábeis para o gozo da
isenção do imposto de renda do autuado, ainda que tenham sido denominados
como laudo médico pericial e informem que o seu prazo de validade seja fixado
até abril/2017.
Conforme determina o inciso II do artigo 111 do Código Tributário Nacional,
interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre outorga de
isenção. Isso significa que para a comprovação da moléstia deve ser aceito apenas
laudo pericial.
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.031 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.001713/2010-73
9
(...)
II - outorga de isenção;
(...)
Na literatura médica, bem como nas consultas, pareceres e resoluções emitidas
pelos Conselhos de Medicina, encontra-se a definição de laudo médico e de laudo
médico pericial.
O laudo médico é um documento descritivo, onde todos os atos do exame
anamnese, exame físico, avaliação de exames complementares são registrados
para, ao final, concluir e responder a quesitos, se existentes.
O laudo médico pericial, por sua vez, é um laudo médico que formaliza uma
perícia médica, podendo ser realizada somente por profissional médico, investido
na função de perito por ato administrativo, ou na impossibilidade de perito
singular, por uma junta médica com atribuição pericial.
O documento apresentado pelo autuado foi assinado por médico singular e não
há nos autos nenhuma prova de que ele estava investido na função de perito por
ato administrativo. Pelo contrário, a Prefeitura Municipal de Felixlândia, em
documento de fls. 16, apenas atesta que ele é servidor concursado e ocupante de
cargo médico, não mencionado de forma alguma que é ocupante de cargo de
perito médico.
Diante de todo o exposto, entendo que não assiste razão ao autuado quanto aos
argumentos utilizados para desconstituir a omissão de rendimentos apurada pela
autoridade lançadora.
Conclusão
Voto pela improcedência da impugnação e manutenção integral do crédito
tributário.
A questão de findo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em decidir-
se se a parte-recorrente comprovou ter recebido proventos de aposentadoria, reforma, pensão ou
a respectiva complementação, enquanto acometido por doença grave prevista em lei.
Dispõe a legislação de regência, verbatim:
Decreto 3.000/1999 [RIR/1999]:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
XXXI - os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse
rendimento for portador de doença relacionada no inciso XXXIII deste artigo, exceto a decorrente
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída após a concessão da pensão (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso XXI, e Lei
no 8.541, de 1992, art. 47);
[...]
Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.031 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.001713/2010-73
10
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por
acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte deformante),
contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e fibrose cística
(mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha
sido contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no
8.541, de 1992, art. 47, e Lei no 9.250, de 1995, art. 30, § 2o);
[...]
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e
XXXIII, a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no caso de moléstias
passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e § 1o).
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
§ 6o As isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII também se aplicam à
complementação de aposentadoria, reforma ou pensão.
De acordo com o texto legal transcrito, para o reconhecimento da isenção à
incidência do IRPF sobre rendimentos, deve-se atender aos seguintes requisitos:
1. MATERIAIS
1.1. Acometimento por doença grave, tal como especificada em lei;
1.2. Identificação do momento em que a doença foi contraída;
1.3. Se a doença for controlável, a indicação da respectiva dimensão
temporal (i.e., “prazo de validade do laudo”).
2. FORMAIS
2.1. Registro dos requisitos materiais concretos pelos procedimentos e
técnicas próprias da emissão de laudo (requisito de legitimidade); e
2.2. Registro desses requisitos por serviço público da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios (requisito pessoal).
Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.031 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.001713/2010-73
11
De fato, em regra, as moléstias devem ser comprovadas por laudo médico oficial,
elaborado no seio dos serviços federal, estadual, distrital ou municipal, nos termos da orientação
fixada na Súmula Carf 63, verbis:
Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido
por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 106-17.181, de 16/12/2008 Acórdão no 102-49.292, de 11/09/2008
Acórdão no 106-16.928, de 29/05/2008 Acórdão no 104-23.108, de 22/04/2008 Acórdão no 102-
48.953, de 06/03/2008
Porém, a circunstância de o estado de saúde estar juridicizado em sentença judicial
não impede o reconhecimento do direito à isenção, pois esse título jurídico pode substituir o
laudo oficial.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:
Numero do processo:10680.013199/2007-62 Turma:Primeira Turma Ordinária da
Terceira Câmara da Segunda Seção Câmara:Terceira Câmara Seção:Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão:Thu Dec 05 00:00:00 UTC 2019 Data da publicação:Mon Jan 27 00:00:00 UTC 2020
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-calendário: 2003,
2004, 2005 2ios. Prescindível a apresentação de laudo médico oficial quando o diagnóstico da
moléstia grave foi comprovada em ação judicial, situação constatada nos presentes autos.
Aplicável a Súmula 627 do E. Superior Tribunal de Justiça.
Numero da decisão:2301-006.757 Decisão:Vistos, relatados e discutidos os
presentes autos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso. Votou pelas conclusões o conselheiro João Maurício Vital. (documento
assinado digitalmente) João Maurício Vital - Presidente (documento assinado digitalmente)
Antonio Sávio Nastureles - Relator Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Antonio
Sávio Nastureles, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Marcelo Freitas de Souza Costa,
Sheila Aires Cartaxo Gomes, Virgílio Cansino Gil (suplente convocado em substituição à conselheira
Juliana Marteli Fais Feriato), Fernanda Melo Leal e João Maurício Vital (Presidente).
Nome do relator:ANTONIO SAVIO NASTURELES
Em relação ao alcance, a isenção retira do âmbito de incidência da regra-matriz
tributária os rendimentos oriundos de aposentadoria, pensão, reserva ou reforma (militares), bem
como a respectiva complementação.
Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.031 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.001713/2010-73
12
Sem a juntada do laudo oficial, é impossível reverter as conclusões a que chegou o
órgão julgador de origem.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, com exceção das razões recursais
e do respectivo pedido relativo à tributação de valores cuja validade é discutida nos autos da ação
judicial indicada ao longo da fundamentação, e, na parte conhecida, NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 137
DF CARF MF
Original